Tribunal: STF
Processo: HC 95435
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Pena. Privativa de liberdade.
   Prisão. Causa de diminuição prevista no art. 33 da Lei nº
   11.343/2006. Cálculo sobre a pena cominada no art. 12, caput, da
   Lei nº 6.368/76, e já definida em concreto. Admissibilidade.
   Criação jurisdicional de terceira norma. Não ocorrência. Nova
   valoração da conduta do chamado "pequeno traficante".
   Retroatividade da lei mais benéfica. HC concedido. Voto vencido
   da Min. Ellen Gracie, Relatora original. Inteligência do art. 5º,
   XL, da CF. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33 da
   Lei nº 11.343/2006, mais benigna, pode ser aplicada sobre a pena
   fixada com base no disposto no art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76.